Tribunal: TJMT
Processo: 1008188-78.2020.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008188-78.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), JACINTO PEREIRA DA ROSA - CPF: 304.433.691-00 (APELADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1008188-78.2020.8.11.0002

APELANTE
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO
:
JACINTO PEREIRA DA ROSA

EMENTA:

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE POR “ENDEREÇO INSUFICIENTE” - PROTESTO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS CABÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA . A comprovação da mora é condição essencial à procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão e a falta de esgotamento dos meios de notificação pessoal do devedor importa em ausência de comprovação da mora, bem assim, na extinção, sem resolução do mérito, da Ação de Busca e Apreensão.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
1008188-78.2020.8.11.0002

APELANTE
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO
:
JACINTO PEREIRA DA ROSA

RELATÓRIO

Apelação
interposta pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A.

AÇÃO: Busca e Apreensão
, proposta
por
pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. em face de Jacinto Pereira da Rosa.

SENTENÇA (Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande)
: indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV do CPC (
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
) c/c o art. 321, parágrafo único do CPC.

APELAÇÃO
: defende a reforma da sentença, ao argumento de ter comprovado a mora do devedor com o protesto e que somente assim procedeu, vale dizer, realizou o protesto porque a notificação da mora enviada para o endereço do devedor retornou com a informação de “endereço insuficiente”.

Sustenta a validade da notificação, ao argumento de tê-la encaminhado para o endereço constante do contrato, bem assim que o Decreto-Lei n. 911/1969 não determina especificamente que a única modalidade para constituição em mora seja por meio de notificação extrajudicial.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo e pela reforma da sentença impugnada.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1008188-78.2020.8.11.0002

APELANTE
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO
:
JACINTO PEREIRA DA ROSA

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A.

AÇÃO: Busca e Apreensão
, proposta
por
pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. em face de Jacinto Pereira da Rosa.

SENTENÇA (Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande)
: indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV do CPC (
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
) c/c o art. 321, parágrafo único do CPC.

O cerne da Apelação é saber se é caso de afastar a extinção da Ação de Busca e Apreensão de Veículo proposta pela aqui apelante, sem resolução do mérito, por eventual falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, feita pela sentença impugnada.

A lide advém de “Contrato de Financiamento” n. 0119096860, celebrado entre as partes no dia 23.03.2018, em que foi concedido um crédito ao requerido, aqui apelado, no valor original de R$ 25.844,78, a ser pago em 48 prestações, no valor de R$ 853,64 cada, cujo vencimento da primeira parcela estava previsto para o dia 23.04.2018 e da última para o dia 23.03.2022, destinado à aquisição de um veículo alienado fiduciariamente, marca HYUNDAI, modelo I30 GLS(STOP)2.0 16V AT GAS. 4P, ano 2011/2012, chassi KMHDC51EBCU329009, placa NUC6034, cor PRATA e RENAVAM n. 346608244.

Narram a petição inicial que o apelado não cumpriu as obrigações voluntariamente pactuadas, deixando de pagar as prestações vencidas a partir de 23/11/2019.

Nota-se dos autos que a ação foi instruída com o

instrumento de protesto realizado por edital, referente à parcela com vencimento em 23.02.2019, de acordo com a planilha do débito, bem assim com a Notificação Extrajudicial, enviada para o endereço indicado no contrato, todavia, retornou com o motivo “Endereço Insuficiente”.

Foi determinada a emenda da inicial sob o fundamento de que a mora não ficou devidamente comprovada. Todavia, o autor manifestou nos autos tão somente para requerer que fosse validada a constituição em mora com o protesto.

Na sequência, sobreveio a sentença de extinção da ação por entender a Magistrada de piso que a notificação mediante o instrumento de protesto por edital não tem validade antes que o autor possa esgotar os meios de localização do devedor.

E contra esta decisão recorre o autor.

De início, cumpre registrar que as questões preliminares de “constituição em mora via protesto e validade ante a tentativa frustrada de notificação” se confundem com o mérito do recurso, com este serão analisadas.

Pois bem.

O § 2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/60 estabelece que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a instituição financeira deve comprovar o esgotamento, sem sucesso, de todos os meios para a localização do devedor, e só depois realizar o protesto do título com a intimação por edital.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. MATÉRIA EXAMINADA SOMENTE NO VOTO VENCIDO. SÚMULA 320/STJ.AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor.

(...).
” (AgInt no AREsp 877.490/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016) (destaquei)

No mesmo sentido, veja a orientação esta e. Câmara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO –NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INSUBSISTENTE – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PROVIDO.

A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor.

Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência desse elemento necessário, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da Ação sem julgamento do mérito.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC
.” (N.U 1013924-83.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020) (destaquei)

No caso, como visto, foi determinada a emenda da inicial para que fosse comprovada a mora do devedor ou o esgotamento das vias para sua localização, porém não foram realizadas tais providências.

Com efeito, diante da insubsistência da notificação remetida ao endereço do devedor, deveria tê-la providenciado por outros meios.

Dessa maneira, não houve a válida constituição em mora do devedor, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, devendo ocorrer no momento da propositura do feito.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
e mantém-se a sentença impugnada, que extinguiu, sem resolução do mérito, por falta de comprovação a mora do devedor, a Ação de Busca e Apreensão de Veículo proposta pela aqui apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020